Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apresentação do contrato de alienação fiduciária e a comprovação do recolhimento das custas iniciais são documento essencial à propositura da ação de busca e apreensão. Desse modo, uma vez não comprovado o recolhimento, mesmo após a oportunidade para emenda da inicial, mostra-se correta a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.